Tribunal: TJBA
Processo: 8003263-31.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003263-31.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO DONATO DOS SANTOS

APELADO: JOSIMEIRY GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO, CAMILA ALVES BARBOZA

EMENTA

Apelação Cível. Ação indenizatória. Transferência de criptomoedas induzida por fraude. Sentença procedente para determinar o pagamento de indenização por danos materiais e morais. PRELIMINARES. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por inadequada inversão do ônus probatório, haja vista que o magistrado de origem não redistribuiu os encargos de prova: compreendeu que a ocorrência de fraude através do sistema da apelante teria sido devidamente comprovada pela recorrida, e que não teriam sido apresentados elementos de prova que pudessem afastar tal conclusão. Preliminar de ilegitimidade afastada, na medida em que a B FINTECH e a BINANCE integram o mesmo grupo econômico, de modo que, ainda que sejam pessoas jurídicas diversas, apresentam-se ao consumidor como se fossem a mesma empresa, sendo portanto solidariamente legitimados para responder pelos danos sofridos, em aplicação da teoria da aparência e necessidade de facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, inciso VIII, CDC). Precedentes. Por fim, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, na medida em que a incapacidade de arcar com as custas foi alegada por pessoa natural, presumindo-se verdadeira (art. 99, §3º, CPC), e não há nos autos elementos que permitam desconstituir tal presunção. MÉRITO. A autora, em sua exordial, relata que teria feito uma série de depósitos em plataforma de investimentos gerenciada pela apelante para a aquisição de criptomoedas. Afirma, ainda, que foi orientada a transferir tais valores para plataforma externa (COIN-C) para que pudesse resgatar os valores. Todavia, após realizar tais transferências, foi impedida de efetuar o saque das quantias, quando então foi informada que teria sido vítima de possível golpe. Tratando-se de relação de consumo, o fornecedor tem a sua responsabilidade fincada não na culpa, mas sim no risco que é ínsito à atividade desempenhada, razão pela qual responde objetivamente pelos danos ocorridos. Desse modo, ainda que a apelante alegue ter se cercado de todos os cuidados para evitar a ocorrência de fraudes em sua plataforma, isto não elide a sua responsabilidade caso tais fatos venham a ocorrer, na medida em que sua responsabilização não se dá pelo descuido, imprudência ou imperícia (culpa em sentido estrito), mas pelo risco da realização da atividade que lhe faz auferir lucros. Nesse contexto, o fato de o dano ter sido gerado pela ação fraudulenta de terceiros igualmente não afasta a possibilidade de responsabilização da apelante, uma vez que se trata de fortuito interno, conforme enunciado de súmula de nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, com a transferência para plataforma externa, é de se notar que foi a plataforma da ré a utilizada para induzir a recorrida a remeter os valores para local diverso. Destaca-se que a detecção do golpe e consequente informe à consumidora apenas ocorreu após já haverem sido realizadas as transferências, o que é indicativo de clara falha de segurança na plataforma da recorrente. Em situação tal, é inegável a possibilidade de sua responsabilização pelo ocorrido, uma vez que o fato do serviço teve como base a plataforma que é por ela gerida e disponibilizada, e sobre a qual possui o dever de garantir a segurança. Nesse mesmo sentido, não é possível acolher o pedido de redução da indenização pelos danos materiais, haja vista que, ainda que parte das transferências tenha se dado fora da plataforma, a fraude foi nela originada, e foi o que motivou o envio de tais valores. Na situação em comento, em que a recorrida foi exposta a falha de segurança, é evidente a ocorrência de inaceitável violação à sua privacidade, que se traduz em danos morais indenizáveis. O valor de indenização fixado pelo juízo de origem – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela adequado e proporcional, não comportando reduções. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8003263-31.2024.8.05.0103
,
em que figura como apelante
B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - LTDA
,
e como apelada
JOSIMEIRY GOMES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.